Tribunal: STJ
Processo: 0070795-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985748 - RJ (2025/0070795-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
CONFISSÃO
(QUALIFICADA) E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro
contra a decisão monocrática que concedeu
em favor de
habeas corpus
réu, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação
integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
mesmo quando a confissão é parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em ação exclusiva da defesa (
), restabelecer a
habeas corpus
sentença apenas parcialmente, aplicando entendimento diverso do Juízo de
conhecimento, dado que o
não ostenta os mesmos efeitos amplos da
writ
apelação.
4. Considerando que inexiste, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
precedente qualificado a respeito do
de compensação entre a
quantum
agravante da reincidência e a atenuante da confissão na forma qualificada,
aplica-se a compensação integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
“1. A compensação integral entre a atenuante da
Tese de julgamento:
confissão e a agravante da reincidência é possível, mesmo quando a
confissão é parcial, conforme entendimento aplicado na dosimetria da pena
pelo Juízo de primeiro grau.”
Documento eletrônico VDA48396908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e4650bc5-bedb-4e03-bdc9-087fa97ceb26

: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 61, I.
Dispositivos relevantes citados
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 853.669/SP, Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJEN
.
19/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e4650bc5-bedb-4e03-bdc9-087fa97ceb26

AgRg no HABEAS CORPUS No 985748 - RJ (2025/0070795-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
CONFISSÃO
(QUALIFICADA) E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro
contra a decisão monocrática que concedeu
em favor de
habeas corpus
réu, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação
integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
mesmo quando a confissão é parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em ação exclusiva da defesa (
), restabelecer a
habeas corpus
sentença apenas parcialmente, aplicando entendimento diverso do Juízo de
conhecimento, dado que o
não ostenta os mesmos efeitos amplos da
writ
apelação.
4. Considerando que inexiste, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
precedente qualificado a respeito do
de compensação entre a
quantum
agravante da reincidência e a atenuante da confissão na forma qualificada,
aplica-se a compensação integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
“1. A compensação integral entre a atenuante da
Tese de julgamento:
confissão e a agravante da reincidência é possível, mesmo quando a
confissão é parcial, conforme entendimento aplicado na dosimetria da pena
pelo Juízo de primeiro grau.”
Documento eletrônico VDA47534478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 5e3a854f-ad99-4376-8986-d75259cade3c

: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 61, I.
Dispositivos relevantes citados
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 853.669/SP, Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJEN
.
19/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão, da minha lavra, em que concedi
liminarmente a ordem impetrada em benefício de LEANDRO DA SILVA GOMES, assim
ementada (fl. 75):
PENAL.
. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA.
HABEAS CORPUS
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO COM BASE NO FATO DE SER
PARCIAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem concedida liminarmente nos termos do dispositivo.
Alega o agravante que a decisão hostilizada destoa do entendimento deste
Superior Tribunal, de que a confissão qualificada deve ser proporcionalmente valorada,
não podendo ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
Postula, então, a reconsideração da r. decisão agravada para que seja
operada a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência; e caso mantida, o conhecimento e provimento deste agravo pela C.
Turma desse E. Superior Tribunal de Justiça, para que seja parcialmente reformada a
decisão recorrida, operando-se a compensação proporcional entre a atenuante da
(fl. 103).
confissão e a agravante da reincidência
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
É que, do atento exame dos autos, observa-se que o Juízo de primeiro grau
reconheceu a existência da atenuante da confissão, tendo o Tribunal afastado a
atenuante, sob o fundamento de que o réu não reconheceu a prática da violência
contra a vítima (confissão qualificada).
Ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado singular compensou
integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela
qual não cabe a este Superior Tribunal, em ação exclusiva da defesa (
),
habeas corpus
restabelecer a sentença apenas parcialmente, aplicando entendimento diverso do
Juízo de conhecimento, que ostenta grau de regência maior sobre a ação de
Documento eletrônico VDA47534478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 5e3a854f-ad99-4376-8986-d75259cade3c

conhecimento e, consequentemente, a dosimetria da pena, até porque o
não
writ
detém os amplos efeitos do recurso de apelação.
Ademais, este Superior Tribunal ainda não possui precedente qualificado a
respeito do
de compensação entre a confissão qualificada e a reincidência,
quantum
razão pela qual aplico meu entendimento no que sentido de que se deve proceder à
compensação integral. A propósito: HC n. 853.669/SP, da minha lavra, Sexta Turma,
DJEN
.
19/3/2025
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47534478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 5e3a854f-ad99-4376-8986-d75259cade3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.748 / RJ
Número Registro: 2025/0070795-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08263202220238190203 8263202220238190203
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEANDRO DA SILVA GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LEANDRO DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA48335761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 1afafe35-f416-49b8-82e7-869e4c0bf818

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 1afafe35-f416-49b8-82e7-869e4c0bf818